Tribunal: TJMT
Processo: 1040353-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040353-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), JACIR VIDARENKO - CPF: 004.929.671-05 (AGRAVANTE), DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.475.599/0010-73 (AGRAVADO), LETICIA MONTANS PASSOS - CPF: 889.956.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO INSTRUÍDO COM PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA INCIDENTAL. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite, mas instruídas com protestos e comprovantes de entrega das mercadorias, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória, incompatível com a via incidental utilizada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade
de
discussão em Exceção de
pré
-executividade
da

alegada
invalidade de duplicata sem aceite, instruída com protesto e comprovante de entrega, diante de impugnação genérica à assinatura constante no documento.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

4.
A duplicata sem aceite é título executivo válido se instruída com protesto e comprovante de entrega da mercadoria, como ocorre no caso.

5
. A impugnação genérica da assinatura no canhoto de entrega, sem prova mínima, não ilide a presunção de legitimidade do título.

6
. A alegação de falsidade exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

7
. A via adequada para a controvérsia é a dos embargos à execução ou ação autônoma, que admitem instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação genérica de falsidade de assinatura em comprovante de entrega não afasta, por si só, a força executiva da duplicata protestada.

2. A exceção de
pré
-executividade não é cabível para arguição de falsidade sem indício de prova, devendo a matéria ser arguida em via que admita dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 917 e 784, I, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05/10/2021,
DJe
25/11/2021; TJMT, AI 1014583-53.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACIR VIDARENKO
contra decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara de
Porto Alegre do Norte
/MT,
na
Execução
de título
extra
judicial
n.º
1001629-55.2025.8.11.0059
, ajuizada
p
or

DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

A decisão
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
sob fundamento
que a hipótese aventada pelo executado não pode ser reconhecida como sendo de ordem pública, bem assim demanda dilação probatória
, que deveria
ser
discutida
por meio de embargos à execução
. Determinou, ainda, o prosseguimento da execução,
com a intimação da exequente para manifestar sobre o cálculo do débito
(id.
211717791,
pje
– 1ª
).

O agravante sustenta

que a matéria tratada
é de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício
e

que
não
há
necessidade de dilação probatória
, tendo em vista que as duplicatas não preenchem os requisitos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, por ausência de aceite, protesto e comprovação do negócio subjacente
. Sustenta
que
a

inexist
ência de
vínculo entre os
que assinaram
os comprovantes de entrega de mercadoria e o executado est
á
demonstrada nos próprios documentos acostados aos autos.

Requer a reforma da decisão para reconhecer a ausência do título executivo válido e consequente extinção da execução (id.
328869881
).

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão
recorrida
(id.
329001385
).

A agravada, intimada, deixou decorrer o prazo e não apresentou contrarrazões (id.
337289882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O agravo de instrumento busca a reforma da decisão que rejeitou a
E
xceção de
pré
-executividade
, ao fundamento de que a matéria suscitada exige dilação probatória, incabível na via eleita.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas sem aceite, acompanhadas de protestos e canhotos de recebimento das mercadorias,
no valor de R$ 20.925,03.

Aduz o agravante
que as duplicatas não preencheriam os requisitos legais, ante a inexistência de aceite, de protesto regular e, sobretudo, de prova idônea da entrega das mercadorias
, pois n
ão reconhece a assinatura aposta no canhoto do comprovante de entrega
das mercadorias
, o que inviabilizaria a formação do título executivo
.

Com efeito, é assente na jurisprudência que as duplicatas não aceitas podem servir de título executivo desde que estejam instruídas com o comprovante de entrega da mercadoria e com o competente protesto por falta de aceite ou de pagamento.

No entanto
, a
controvérsia em tela não se refere, propriamente, à ausência desses documentos, mas à validade do comprovante de entrega
de mercadoria
apresentado.

O agravante impugna a autenticidade da assinatura constante no referido documento, alegando, de modo genérico, que não reconhece sua autoria.

Essa alegação, contudo, exige dilação probatória
, o que afasta a possibilidade de conhecimento pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

E
ssa
medida excepcional somente é cabível quando presentes dois requisitos cumulativos: a matéria arguida
é
de ordem pública e passível de ser reconhecida de plano, ou seja, sem necessidade de produção de provas.

No caso, a alegação de
não conhecimento
ou de inexistência de assinatura no canhoto de entrega é questão que
demanda

produção de provas
, incompatível, portanto, com o rito incidental da
E
xceção de
pré
-executividade.

O simples inconformismo do devedor com a assinatura aposta no documento, sem qualquer comprovação mínima ou indício objetivo que ampare sua impugnação, não basta para
elidir

a
teoria da
aparência

que
ampar
a o título executivo, regularmente instruído.

A via processual adequada para o devedor deduzir
a
insurgência é a ação autônoma ou a apresentação de
E
mbargos à execução, hipótese em que será assegurado o contraditório e a necessária instrução probatória.

Conforme já decidido pelo
STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das notas fiscais e do comprovante de entrega das mercadorias possuem força executiva. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da exigibilidade e da validade das
duplicatas
, bem como do atendimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
(
AgInt
no REsp
2255204/SP
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
,
TERCEIR
A TURMA, julgado em
13
/1
1
/202
3
)
.

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
25/11/2021).

Da mesma forma, a
nossa
e. C
orte
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE – TÍTULO PROTESTADO - MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE – INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE/IDENTIDADE DO TERCEIRO RECEBEDOR E DO LOCAL DE ENTREGA – AFERIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

II - Consoante entendimento jurisprudencial pacificado,
a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor,
não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue
no endereço indicado pelo comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular o seu recebimento, em aplicação à teoria da aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais.

(N.U 1014583-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA SEM ACEITE E COM ENTREGA QUESTIONADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de exceção de
pré
-executividade para alegar a inexigibilidade de título executivo quando se questiona a autenticidade das assinaturas em canhotos de entrega e a efetiva entrega das mercadorias constantes nas duplicatas.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A alegação de que as duplicatas não foram aceitas nem as mercadorias entregues carece de prova pré-constituída e exige instrução probatória. A jurisprudência admite a exequibilidade da duplicata protestada, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega com assinatura de preposto, aplicando-se a teoria da aparência.

A exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada como substituto indevido dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações que dependem de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 803, parágrafo único, e 917, § 1º; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021; TJMT, RAC nº 0003070-28.2019.8.11.0050, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addário
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024.

(N.U 1032334-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2025,
Publicado
no DJE 07/12/2025).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026